Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700601-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZAMARIA MARINHO MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PAULO MARINHO DUTRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZAMARIA MARINHO MACHADO. A agravante requer a desistência do recurso, porquanto realizada a consulta vindicada (ID 57403046) Ante o exposto, homologo a desistência formulada, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006